Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. APARELHO CONSUMIDOR.
1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 699, fixou a tese de que é possível o corte administrativo do fornecimento de serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento de débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuível ao consumidor, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa e seja com base em débito recente, há menos de noventa (90) dias.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.